Tribunal: TJDFT
Processo: 0738079-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL. CONVERSÃO DO RITO EXECUTIVO PARA O COGNITIVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTRUMENTO PERFECTIBILIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL. ASSINATURAS DIGITAIS. AFERIÇÃO DE AUTENTICIDADE. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP-BRASIL (MP No 2.200-2/2001). ENTIDADE CERTIFICADORA CLICKSIGN. ENTIDADE NÃO CREDENCIADA PERANTE A ICP-BRASIL. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DO DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO FORMALMENTE PERFEITO E REVESTIDO DE EXIGIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CONVERSÃO DO RITO ELEGIDO. CONTEÚDO LESIVO. AFERIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O ato judicial que, sujeitando a inicial da execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário eletrônica, assinada digitalmente, ao Juízo preliminar de admissibilidade, endereça determinação à parte exequente para que module a pretensão de forma a submetê-la ao procedimento comum sob o prisma de que o contrato exibido não satisfaz os requisitos formais para ser assimilado como título executivo, encerra conteúdo decisório e implica prejuízo ao exequente, sendo, pois, passível de ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento (CPC, art. 203, § 2o).
2. De conformidade com a legislação de regência (MP no 2.200-2/2001), a admissibilidade de documento celebrado em formato digital em plataforma virtual mantida por instituição especializada nessa espécie de serviço pressupõe o prévio credenciamento da entidade certificadora junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, a fim de se garantir a autenticidade das assinaturas digitais lançadas em documentos confeccionados em forma eletrônica, conferindo-lhe eficácia como se celebrado em meio físico.
3. Se a entidade responsável pela certificação da autenticidade das assinaturas digitais constantes do instrumento de cédula de crédito bancário que aparelha a execução de título extrajudicial não consta na lista de Entidades Credenciadas da ICP-Brasil, descerrando que não está habilitada a produzir certificação de documentos digitais com os contornos de legitimidade dispostos na regulamentação legal de regência, ressoa inviabilizado o reconhecimento de validade do instrumento apresentado, pressuposto indispensável para que seja chancelado judicialmente e admitido como título executivo extrajudicial hábil a aparelhar a correlata execução.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.